Tribunal: TJMT
Processo: 0000577-05.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000577-05.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 694.008.901-25 (VÍTIMA), DEBORA BARTOLINA DA ROSA - CPF: 011.340.321-61 (VÍTIMA), THALITA ALVES DA COSTA - CPF: 390.393.648-00 (VÍTIMA), LOURDES ALVES TEIXEIRA - CPF: 554.473.331-72 (VÍTIMA), HAGATA SABRINA DE ALMEIDA ROSA - CPF: 057.722.421-21 (VÍTIMA), JEFFERSON DE ALMEIDA - CPF: 010.398.031-80 (VÍTIMA), FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 071.237.981-98 (APELADO), RAFAEL SALGADO GUIMARAES - CPF: 081.391.841-36 (APELADO), LUCAS JUNIOR DA SILVA - CPF: 065.607.131-13 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FILIPI MATEUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 071.237.981-98 (APELANTE), LUCAS JUNIOR DA SILVA - CPF: 065.607.131-13 (APELANTE), RAFAEL SALGADO GUIMARAES - CPF: 081.391.841-36 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS APELANTES E PROVEU EM PARTE O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– MAJORAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – UMA DAS MAJORANTES DEVE SER UTILIZADA COMO VETOR DE AGRAVAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – HAVENDO MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO UMA PODE SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “h”, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS SENTENCIADOS – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERMITE A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA – PRETENDIDA MAIOR RELEVÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – AGENTES REINCIDENTES – AMBAS CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES DEVIDAMENTE COMPENSADAS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Apelo Ministerial – Em se tratando de delito com mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser utilizada para fins de recrudescimento da pena-base, e, como tal deve ser levada a efeito o concurso de agentes para sopesar desfavoravelmente a culpabilidade dos indivíduos, a qual se torna mais acentuada, porquanto a quantidade numérica de três indivíduos armados evidentemente causou maior temor às vítimas.

Conquanto os agentes criminosos tenham ameaçado a todos de morte, inclusive a criança que estava no local, certo é que para a caracterização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal, torna-se imprescindível que haja nexo de dependência entre a situação de fragilidade da criança com o crime praticado
.

Apelo Defensivo – Descabe cogitar em redução da pena-base se devidamente demonstrado que o indivíduo possui maus antecedentes, de modo que ainda que essa fosse a única circunstância judicial desfavorável, já seria permitido o recrudescimento da reprimenda basilar.

Ainda que os agentes tenham confessado a autoria delitiva, não há como dar maior peso à atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que, igualmente, todos são reincidentes, de modo que ambas as circunstâncias – atenuante e agravante –, são preponderantes e foram devidamente compensadas.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0000577-05.2019.8.11.0042

Apelantes:
Ministério Público

Filipi Mateus Lucas dos Santos

Lucas Júnior da Silva

Rafael Salgado Guimarães

Apelados:
Filipi Mateus Lucas dos Santos

Lucas Júnior da Silva

Rafael Salgado Guimarães

Ministério Público

Juízo de origem:
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 577-05.2019.811.0042 (código 556649), que tramitou no Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital, o denunciado
Filipi Mateus Lucas dos Santos
foi condenado a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 96 dias-multa,
Rafael Salgado Guimarães
, condenado a 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 96 dias-multa, e
Lucas Júnior da Silva,
condenado a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 96 dias-multa, todos pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 70 (seis vezes), ambos do Código Penal.

Irresignados, o Ministério Público e a defesa dos três sentenciados interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais encartadas às pp. 390-396 (Id 24189975), o
parquet
pede que sejam majoradas as reprimendas basilares dos três acusados, destacando que, em se tratando de delito de roubo duplamente majorado, uma das causas de aumento pode ser aplicada na primeira fase dosimétrica, e, por outra vertente, pugna que seja aplicada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, sustentando que além do mero fato de a criança estar no local do crime já ser suficiente para que incida a agravante genérica, ficou demonstrado dos autos que os acusados também a ameaçaram, intimidando-a com a arma de fogo para que parasse de chorar.

Assistidos pela Defensoria Pública estadual, apresentaram as contrarrazões recursais (pp. 398-411) rebatendo a pretensão ministerial, e pugnando pelo desprovimento do respectivo apelo.

Em contrapartida, nas razões recursais inseridas às pp. 413-433 (Id 24189980) a defesa pede que seja reduzida a pena-base fixada em relação a Rafael Salgado Guimarães, e que, na segunda fase dosimétrica, em benefício dos três sentenciados, seja dado maior valor à atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões vistas às pp. 436-438, o
parquet
rebate os argumentos defensivos, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros (Id 27349450), manifesta-se pelo
provimento parcial do recurso da acusação
e pelo
desprovimento do recurso da defesa
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação – Roubo majorado – Irresignação das partes: Recurso do MP: Pleiteia o reconhecimento da agravante genérica do crime praticado contra criança – Impossibilidade – Inexistência de nexo de dependência entre a situação de fragilidade da criança com o crime praticado – Almeja a exasperação da pena-base ante a possibilidade de utilizar uma causa de aumento na terceira fase dosimétrica e outra como circunstância judicial – Procedência – “Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase”. (STJ, AgRg no HC 395.774/MG) – Inteligência do Enunciado no 32 do IUJ no 101532/2015 – Recurso da Defesa: Pretende maior redução da pena ante o reconhecimento da atenuante da confissão para todos os réus – Impossibilidade – Atenuante que foi devidamente compensada com a agravante da reincidência – Segunda fase dosimétrica revela-se adequada e proporcional – Quanto ao réu Rafael, postula a redução da pena-base – Descabimento – Réu multirreincidente – Quantum estabelecido para o aumento pelos maus antecedentes se mostra aquém do necessário, sendo vedada a exasperação da pena em recurso exclusivo da defesa – Pelo provimento parcial do recurso da acusação e desprovimento do recurso da defesa.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020